Tribunal: STJ
Processo: 0248787-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017478 - SP(2025/0248787-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDERSON
APARECIDO
AMARAL
CORDEIRO
DE
VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO THAL BRAMBILLA MUNOZ VIOLANTE - SP505877
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS.
INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. PROVA INVÁLIDA.
ART. 226

ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
não conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o paciente.
habeas corpus
2. O agravante sustenta que o equívoco judiciária, ao possibilitar o contato visual prévio da
vítima com o réu em ambiente virtual, não compromete a solidez da certeza fática já firmada
pelo reconhecimento fotográfico realizado imediatamente após a ocorrência dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade do reconhecimento do paciente, pois
a assistente do juízo, de forma equivocada, autorizou a entrada da vítima na sala virtual, onde ela
teve contato direto e exclusivo com o rosto do paciente, único visível, algemado e vestido com
uniforme do presídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cumpre salientar que o ordenamento jurídico pátrio tem evoluído para expurgar, de forma
categórica, os reconhecimentos contaminados por apresentação sugestiva, não admitindo como
prova válida aquele em que a vítima é induzida ou direcionada a identificar o acusado como
autor do fato delitivo, prática que viola frontalmente os princípios do devido processo legal, da
presunção de inocência e da pessoalidade ou intranscendência da pena.
5. O reconhecimento realizado em juízo, ainda que acompanhado da manifestação clara da
vítima ao apontar o paciente como autor do delito, está viciado, pois, conforme registrado em ata
de audiência, a assistente do juízo equivocadamente permitiu o ingresso da vítima na plataforma
de reuniões, ocasião em que ela teve contato direto com o réu — único visível na câmera,
algemado e trajando uniforme penitenciário — antes do início do procedimento formal de
reconhecimento.
Documento eletrônico VDA54724418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3eb3e8a6-3a9a-45c7-8473-c539dab22f92

6. A jurisprudência desta Corte afirma que o descumprimento das regras do reconhecimento
pessoal não acarreta nulidade quando há outros elementos probatórios, porém, na hipótese em
análise, afastado o reconhecimento realizado em juízo, resta, como elemento de prova, apenas o
efetuado na fase policial, desprovido, portanto, de lastro jurídico suficiente para sustentar a
condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.
ordenamento jurídico brasileiro não admite os reconhecimentos contaminados por
O
apresentação sugestiva, em que a vítima é induzida ou direcionada a identificar o acusado como
autor do delito, prática que afronta diretamente os princípios do devido processo legal, da
presunção de inocência e da pessoalidade ou intranscendência da pena.
2. O reconhecimento judicial da vítima é inválido quando, por erro do juízo, ocorre contato
visual prévio e exclusivo com o réu — único visível na câmera, algemado e trajando uniforme
penitenciário — antes da formalização do procedimento.
3. O descumprimento das regras do reconhecimento pessoal não gera nulidade quando amparado
por outros elementos probatórios; contudo, na hipótese em análise, afastado o reconhecimento
judicial, subsiste apenas o realizado na fase policial, o qual carece de lastro jurídico suficiente
para fundamentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe
791.961/SP,
15/10/2024,
de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
21/10/2024;
AREsp n. 2.961.850/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
17/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3eb3e8a6-3a9a-45c7-8473-c539dab22f92

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017478 - SP (2025/0248787-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDERSON
APARECIDO
AMARAL
CORDEIRO
DE
VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO THAL BRAMBILLA MUNOZ VIOLANTE - SP505877
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA

DO
DO CPP. PROVA INVÁLIDA. ABSOLVIÇÃO.
ART. 226
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
não conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o paciente.
habeas corpus
2. O agravante sustenta que o equívoco judiciária, ao possibilitar o contato visual prévio da vítima
com o réu em ambiente virtual, não compromete a solidez da certeza fática já firmada pelo
reconhecimento fotográfico realizado imediatamente após a ocorrência dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade do reconhecimento do paciente, pois a
assistente do juízo, de forma equivocada, autorizou a entrada da vítima na sala virtual, onde ela
teve contato direto e exclusivo com o rosto do paciente, único visível, algemado e vestido com
uniforme do presídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cumpre salientar que o ordenamento jurídico pátrio tem evoluído para expurgar, de forma
categórica, os reconhecimentos contaminados por apresentação sugestiva, não admitindo como
Documento eletrônico VDA53816536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 1e1ef076-50ed-405a-b78b-7faa4865434c

prova válida aquele em que a vítima é induzida ou direcionada a identificar o acusado como autor
do fato delitivo, prática que viola frontalmente os princípios do devido processo legal, da
presunção de inocência e da pessoalidade ou intranscendência da pena.
5. O reconhecimento realizado em juízo, ainda que acompanhado da manifestação clara da vítima
ao apontar o paciente como autor do delito, está viciado, pois, conforme registrado em ata de
audiência, a assistente do juízo equivocadamente permitiu o ingresso da vítima na plataforma de
reuniões, ocasião em que ela teve contato direto com o réu — único visível na câmera, algemado e
trajando uniforme penitenciário — antes do início do procedimento formal de reconhecimento.
6. A jurisprudência desta Corte afirma que o descumprimento das regras do reconhecimento
pessoal não acarreta nulidade quando há outros elementos probatórios, porém, na hipótese em
análise, afastado o reconhecimento realizado em juízo, resta, como elemento de prova, apenas o
efetuado na fase policial, desprovido, portanto, de lastro jurídico suficiente para sustentar a
condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.
ordenamento jurídico brasileiro não admite os reconhecimentos contaminados por
O
apresentação sugestiva, em que a vítima é induzida ou direcionada a identificar o acusado como
autor do delito, prática que afronta diretamente os princípios do devido processo legal, da
presunção de inocência e da pessoalidade ou intranscendência da pena.
2. O reconhecimento judicial da vítima é inválido quando, por erro do juízo, ocorre contato visual
prévio e exclusivo com o réu — único visível na câmera, algemado e trajando uniforme
penitenciário — antes da formalização do procedimento.
3. O descumprimento das regras do reconhecimento pessoal não gera nulidade quando amparado
por outros elementos probatórios; contudo, na hipótese em análise, afastado o reconhecimento
judicial, subsiste apenas o realizado na fase policial, o qual carece de lastro jurídico suficiente para
fundamentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 791.961/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
21/10/2024;
AREsp n. 2.961.850/SP,
julgado em
DJEN de
11/11/2025,
17/11/2025.
Documento eletrônico VDA53816536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 1e1ef076-50ed-405a-b78b-7faa4865434c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra a decisão monocrática que não conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício
habeas corpus
para absolver o paciente – ANDERSON APARECIDO AMARAL CORDEIRO DE
VASCONCELOS -, nos autos da Ação Penal n. 0004237-87.2024.8.26.0050, nos termos do
do Código de Processo Penal. (e-STJ, fls. 176-180).
art. 386, inciso VII,
Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Juízo de
Direito da 26a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda da Comarca de São Paulo, nos autos
da Ação Penal n. 0004237-87.2024.8.26.0050, à pena de 24 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 46 dias-multa, tendo em vista a prática do delito
descrito no
§§ 2°, inciso II e V, 2°-A, inciso I,
§§ 1° e 3°, ambos do Código
art. 157,
art. 158
Penal; e
-B da
(e-STJ, fls. 54-72).
art. 244
Lei n. 8.069/1990
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso (e-
STJ, fls. 18-47).
Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, pois nulidade no
reconhecimento do paciente, uma vez que a assistente do juízo, de forma equivocada, permitiu o
ingresso da vítima na sala virtual, ocasião em que esta teve contato direto e exclusivo com a face
do paciente, que se encontrava no interior do presídio, sendo o único visível, algemado e trajando
uniforme da unidade prisional.
Declarou que, embora o acórdão impugnado tenha se escorado no reconhecimento em
juízo, este como já afirmado está eivado de nulidade.
Afirmou que não há outra prova nos autos que ligue o paciente ao fato delitivo.
Argumentou que o reconhecimento extrajudicial, como única prova, é imprestável para
a condenação.
Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade
da prova e a absolvição do paciente.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 155-156).
Sem pedido liminar e dispensadas as informações, o Ministério Público opinou pela
concessão da ordem (e-STJ, fls. 164-174).
Documento eletrônico VDA53816536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 1e1ef076-50ed-405a-b78b-7faa4865434c

O Ministério Público Federal, nas razões de seu agravo regimental (e-STJ, fls. 213-
217), alega que não há flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão impugnado, de modo a
autorizar a concessão da ordem de ofício.
Defende que o reconhecimento fotográfico na esfera policial ocorreu dentro dos limites
legais.
Argumenta que o equívoco judiciária, ao possibilitar o contato visual prévio da vítima
com o réu em ambiente virtual, não compromete a solidez da certeza fática já firmada pelo
reconhecimento fotográfico realizado imediatamente após a ocorrência dos fatos.
Pondera que a absolvição proferida de forma monocrática demandou amplo
revolvimento fático-probatório e reavaliação da credibilidade dos depoimentos, medida vedada na
estreita via do
.
habeas corpus
Pleiteia a reforma da decisão agravada para que o acórdão impugnado seja
reestabelecido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é remansosa em afirmar que o habeas corpus
não deve ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de tumultuar o sistema
recursal. Contudo, diante de flagrante ilegalidade ou de teratologia, é possível a concessão da
ordem de ofício.
No caso em análise, o reconhecimento efetuado na esfera policial ocorreu de maneira
regular: foram exibidas diversas fotografias à vítima, que descreveu corretamente o acusado. Dessa
forma, não há como sustentar que tenha havido
.
show-up
Porém, o reconhecimento realizado em juízo, ainda que acompanhado de manifestação
expressa e inequívoca da vítima no sentido de apontar o paciente como um dos autores do delito,
encontra-se eivado de vício. Isso porque, conforme registrado em ata de audiência, a assistente do
juízo, de forma equivocada, autorizou o ingresso da vítima na plataforma de reuniões, ocasião em
que esta teve contato direto com o réu — única pessoa visível na câmera, trajando uniforme
penitenciário e algemado — antes do início do procedimento formal de reconhecimento.
Documento eletrônico VDA53816536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 1e1ef076-50ed-405a-b78b-7faa4865434c

Ademais, após detida análise do aresto impugnado, não se constata a existência de
nenhuma outra prova capaz de vincular o paciente ao fato delituoso. A
ou outro
res furtiva
elemento de corpo de delito não foi encontrado em sua posse, tampouco há depoimento de corréu
que o incrimine. Outrossim, os testemunhos dos policiais mostram-se inservíveis para fins
condenatórios, uma vez que não presenciaram os fatos nem efetuaram a prisão em flagrante do
paciente relativamente ao ato investigado.
À luz desses esclarecimentos, cumpre salientar que o ordenamento jurídico pátrio tem
evoluído no sentido de expurgar, de forma categórica, os reconhecimentos contaminados por
apresentação sugestiva. Em outras palavras, não se admite como prova válida o reconhecimento
em que a vítima é induzida ou direcionada a identificar o acusado como autor do fato delitivo, pois
tal prática viola frontalmente os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e
da pessoalidade ou da intranscendência da pena.
Nesse passo, é evidente que o reconhecimento, em juízo, está viciado, pois o paciente
foi visto pela vítima, antes do início do procedimento formal de reconhecimento, com sendo a
única pessoa visível na câmera, trajando uniforme penitenciário e algemado.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte estabelece que o descumprimento do
regramento do reconhecimento pessoal não gera nulidade, quando corroborado por outros
elementos probatórios. Todavia, ao se retirar o reconhecimento realizado em juízo, só resta o
reconhecimento feito em solo policial, o qual não contém lastro jurídico suficiente para
fundamentar o decreto condenatório.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA
DO
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
ART. 226
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
EXCEÇÃO PARA CASOS DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo
majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), com alegação de
nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o
do Código de Processo Penal (CPP). A defesa sustenta que tal
art. 226
reconhecimento não pode embasar a condenação, requerendo a absolvição por
ausência de provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser
utilizado como substituto de recurso próprio; e (ii) estabelecer se a
inobservância das formalidades do
do CPP invalida o reconhecimento
art. 226
fotográfico e, por consequência, as provas derivadas, justificando a absolvição
do paciente.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53816536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 1e1ef076-50ed-405a-b78b-7faa4865434c

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade que gerem constrangimento ilegal,
conforme entendimento pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. O reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades
exigidas pelo
do CPP, é considerado inválido, sendo insuficiente para
art. 226
sustentar uma condenação, ainda que ratificado em juízo. Esse entendimento é
consolidado desde o julgamento do HC 598.886/SC, relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz, pelo STJ.
5. No caso concreto, a única prova de autoria apresentada foi o reconhecimento
fotográfico, que não seguiu as formalidades legais e, portanto, não pode
fundamentar a condenação. Além disso, não foram apresentadas outras provas
que demonstrem de maneira inequívoca a materialidade e autoria delitiva.
6. Diante da nulidade do reconhecimento fotográfico e da ausência de outras
provas consistentes, está configurada a flagrante ilegalidade da condenação,
sendo cabível a concessão da ordem de ofício para absolver o paciente.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido. Ordem concedida de ofício. (HC n. 791.961/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
)
21/10/2024.

Direito processual penal. Agravo regimental. Reconhecimento de pessoas.
Inobservância do
do CPP. Prova inválida.
art. 226
Absolvição. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
fundamento na Súmula n. 568 do S TJ, conheceu do agravo para conhecer do
recurso especial da parte, dando-lhe provimento para absolvê-la, em razão de
ausência de prova válida da autoria delitiva.
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em premissa fática
equivocada ao afirmar "retificação" do reconhecimento inicial pela vítima,
alegando que houve, na verdade, "ratificação" do reconhecimento inicial, sendo
o erro material atribuído à lavratura policial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoa
realizado sem a observância das formalidades do
do CPP, aliado à
art. 226
ausência de provas independentes robustas, pode sustentar a condenação penal
do recorrente.
III. Razões de decidir
4. O reconhecimento de pessoa realizado sem a observância das formalidades do
do CPP é inválido, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 1258 do
art. 226
STJ, sendo obrigatória a observância das regras sob pena de invalidade da prova.
5. A retificação do reconhecimento pela vítima, de dois indivíduos para apenas o
acusado, evidencia contaminação da memória do reconhecedor, o que
compromete a confiabilidade do procedimento subsequente, mesmo que
realizado em conformidade com a lei.
6. Não há nos autos provas independentes robustas que demonstrem a autoria
delitiva sem relação com o reconhecimento viciado, sendo insuficiente o
depoimento isolado da vítima para sustentar a condenação penal.
7. O agravo regimental não trouxe fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no
do Código de Processo Penal, sob pena de invalidade da prova
art. 226
destinada a demonstrar autoria.
Documento eletrônico VDA53816536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 1e1ef076-50ed-405a-b78b-7faa4865434c

2. A contaminação da memória do reconhecedor compromete a confiabilidade
de reconhecimentos subsequentes, mesmo que realizados em conformidade com
a lei.
3. O depoimento isolado da vítima, lastreado em reconhecimento nulo, não pode
sustentar condenação penal, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1258; STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.842.507/GO,
DJEN de
STJ, HC n. 791.961/SP, Rel. Min. Daniela
11/6/2025,
16/6/2025;
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
(AgRg no
15/10/2024,
21/10/2024.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.961.850/SP,
julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
17/11/2025.

A par dessa considerações, a decisão agravada absolveu o paciente da imputação penal.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 1e1ef076-50ed-405a-b78b-7faa4865434c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.017.478 / SP
Número Registro: 2025/0248787-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00042378720248260050 00072988720238260050 0042378720248260050 15130604420228260050
15143846920228260050 42378720248260050 72988720238260050
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO THAL BRAMBILLA MUNOZ VIOLANTE
ADVOGADO
: GUSTAVO THAL BRAMBILLA MUNOZ VIOLANTE - SP505877
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDERSON APARECIDO AMARAL CORDEIRO DE
VASCONCELOS (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS LEMES DOS SANTOS
CORRÉU
: WAGNER GUILHERME SEREJO FRANCISCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDERSON APARECIDO AMARAL CORDEIRO DE
VASCONCELOS (PRESO)
Documento eletrônico VDA54688469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: f9e78128-033b-4960-b1cc-ad1ddc30e63d

ADVOGADO : GUSTAVO THAL BRAMBILLA MUNOZ VIOLANTE - SP505877
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: f9e78128-033b-4960-b1cc-ad1ddc30e63d